Tribunal: TCU
Processo: 038.866/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12923/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.866/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ademilcea Marinete da Silva Barros (XXX.759.947-XX); Antonio Carlos de Miranda Milet (XXX.552.906-XX); Ellen de Fatima Sampaio (XXX.851.986-XX); Enilce de Oliveira Benedito (XXX.199.807-XX); Flavio Gomes Rodrigues (XXX.476.487-XX); Jaimil Trigueiro (XXX.799.747-XX); Laura Fontinelle Bibas (XXX.063.787-XX); Magali Correa Marques (XXX.291.227-XX); Maria Celi Saldanha Moreira de Paula (XXX.488.895-XX); Maria Cristina de Souza Araujo (XXX.838.707-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional da Propriedade Industrial 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.